Tribunal: TJDFT
Processo: 0737120-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Autos no 0737120-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Francisco Rosival Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra o ato jurisdicional proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0719357-75.2022.8.07.0003, assim redigido: “Cite-se o(s) réu(s) (Nome: FRANCISCO ROSIVAL LIMA Endereço: QNM 9 Conjunto B, casa 23, Ceilândia Sul (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72215-092) para pagar(em) a quantia principal de R$ 35.845,12 (trinta e cinco mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e doze centavos), além dos honorários do advogado do credor e demais acessórios e correção monetária, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da citação. Caso o executado efetue o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 3 (três) dias úteis, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1o, do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo acima, portando a segunda via do mandado, o Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à PENHORA de bens e a sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e, na mesma oportunidade, INTIMAR o executado de todos os atos praticados. Realizada a citação, o Oficial de Justiça deverá cientificá-lo de que, querendo, poderá oferecer EMBARGOS, por meio de advogado/Defensor Público, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do mandado de citação, independentemente de penhora, caução ou depósito; ou, reconhecendo o crédito do exequente, depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescidos de custas e honorários advocatícios e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. O executado poderá, no prazo de 10 (dez) dias úteis contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 847, do CPC). Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Honorários de 10% (dez por cento), salvo embargos. Efetivada a citação e não havendo pagamento no prazo legal, intime-se o credor para a apresentação de planilha atualizada do débito caso a última tenha sido apresentada há mais de um ano, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Transcorrido o referido prazo com cumprimento ou não, façam-se os autos conclusos para apreciação da ordem de bloqueio de ativos financeiros do(a) devedor(a) via sistema Bacenjud. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Nomeio o exequente depositário do título, devendo preservá-lo em seu poder. Esclareço ao credor que somente haverá expedição de eventual alvará de levantamento caso haja restituição do título ao devedor. CONCEDO FORÇA DE MANDADO A ESTA DECISÃO. CUMPRA-SE. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Na oportunidade o Juízo singular destacou que o despacho de citação do devedor, nos termos do art. 827 do Código de Processo Civil, é irrecorrível, por se tratar de ato de "mero expediente" (Id. 138138941 dos autos do processo de origem). A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 40873395), em síntese, que o Juízo singular proferiu “decisão interlocutória” ao condicionar a “expedição de alvará” no referido processo de execução apenas com a restituição do aludido título executivo ao devedor ao proferir a referida ordem de citação. Argumenta que o teor do aludido pronunciamento judicial proferido pelo Juízo singular tem conteúdo decisório. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja reformada a “decisão” impugnada, com a determinação, ao Juízo singular, para conhecer os aludidos requerimentos. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 40873395). Sem contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 43508387). É a breve exposição. Decido. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o teor do pronunciamento judicial proferido pelo Juízo singular, especificamente se ali há, ou não, conteúdo decisório. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da recorribilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso em deslinde o ato jurisdicional de citação do devedor (art. 827, do CPC) é pronunciamento que se limita a cumprir o que está expressamente previsto na norma jurídica aplicável, sem margem de apreciação pelo Juízo singular, sendo, portanto, mero expediente da relação jurídica. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE MULTA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. As decisões proferidas em liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário, são impugnáveis por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do NCPC). 3. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o início da fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa passou a depender de provocação do credor. Assim, a intimação do devedor para pagamento é consectário legal do requerimento, e, portanto, irrecorrível, por se tratar de mero despacho de expediente, pois o juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo Código de Processo Civil (art. 523 do NCPC), impulsionando o processo. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp n. 1.837.211/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) A recorrente interpôs agravo de instrumento, portanto, contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. Não é admissível, ademais, recurso contra despachos nos termos do art. 1001 do CPC. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO ARQUIVO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. MATÉRIAS DECIDIDAS ANTERIORMENTE E/OU INOVADORAS. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. O ato jurisdicional que determina o retorno dos autos ao arquivo, nada tendo decidido quanto às pretensões formuladas pelo agravante, em razão do encerramento anterior da prestação jurisdicional, consubstanciando-se, antes, em despacho de mero expediente, insuscetível de causar gravame, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC/2015. 2. Mostra-se preclusa a discussão em cumprimento de sentença acerca de matérias anteriormente resolvidas ou somente suscitadas pela parte após o encerramento da prestação jurisdicional. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1186452, 07058696720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/7/2019, Publicado no DJE: 22/7/2019.) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. 1. O ato jurisdicional que determina o pagamento da multa fixada em decisão anterior consubstancia-se despacho de mero expediente, insuscetível de causar gravame, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC. 2. Mostra-se preclusa a discussão acerca de matérias anteriormente resolvidas ou somente suscitadas pela parte após o encerramento da prestação jurisdicional. 3. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. Desse modo, a fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão recorrida acarreta o não conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador. 4. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada.” (Acórdão no 1265469, 07010886520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO IRRECORRÍVEL. DESPROVIMENTO. I. Ato judicial que, antes do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, faculta a apresentação de planilha de cálculos, sem sequer tangenciar o cabimento ou a procedência da alegação de excesso de execução, é manifestamente desprovido de conteúdo decisório e, por conseguinte, não se expõe a agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no 1162451, 07182349020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 2/5/2019) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ART. 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.015 do CPC, o qual exige que, em sede de cumprimento de sentença, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 - Verificando-se que a decisão atacada por Agravo de Instrumento não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1056480, 07102941120178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 31/10/2017) Em relação ao fato articulado pela sociedade anônima recorrente a respeito da condição mencionada pelo Juízo singular de que a “expedição de alvará” apenas será procedida com a restituição do aludido título executivo ao devedor é necessário registrar que o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento nas demais situações apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A valoração dessa hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Verifica-se que nos documentos referidos no Id. 139210390 e Id. 144071028 dos autos do processo de origem, o Juízo singular tem determinado bloqueios de valores por meio da ferramenta “Sisbajud” com a finalidade de assegurar a satisfação do crédito, com a subsequente transferência dos montantes para a conta judicial do respectivo Juízo. Nesse cenário a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta, aliás, situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Diante da ausência dos aludidos pressupostos recursais intrínsecos, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator